Tribunal: TJSP
Processo: 1000933-52.2020.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
SEGURO EMPRESARIAL – Improcedência de ação de cobrança – Apelação da autora - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Ausência de impugnação fundada a laudo meteorológico, que não atesta a ocorrência de vendável, nos termos definidos na apólice firmada, para o dia do evento lesivo - Apólice que particularizou os riscos assumidos – Inexistência de cobertura securitária para a hipótese de

Ementa:
SEGURO EMPRESARIAL – Improcedência de ação de cobrança – Apelação da autora - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Ausência de impugnação fundada a laudo meteorológico, que não atesta a ocorrência de vendável, nos termos definidos na apólice firmada, para o dia do evento lesivo - Apólice que particularizou os riscos assumidos – Inexistência de cobertura securitária para a hipótese de ventos com velocidades inferiores 15 metros por segundo (54 Km/h) – Inteligência do art. 757 do Código Civil – Sentença mantida – Recurso improvido.